Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. DEMONSTRADA A INFORMAÇÃO DE INICIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM JANEIRO DE 2019. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. POSTERIOR CANCELAMENTO DO CONTRATO POR SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Deferida a gratuidade de justiça, haja vista a comprovada hipossuficiência.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega que a conduta da corretora não configura culpa exclusiva de terceiro. Aduz que o documento juntado pela parte recorrida para comprovar a data de início da vigência do plano de saúde em 01/02/2019 foi devidamente impugnado nos autos por conter adulteração. Afirma que assinou o contrato no dia 18/12/2018, e, segundo a tabela demonstrativa do início da vigência do plano de saúde, os contratos assinados entre os dias 16 a 25 possuem início de vigência no mês subsequente. Acrescenta que, posteriormente, cancelou o referido plano de saúde e contratou outro, para inclusão do seu filho como dependente, porém continua recebendo cobranças indevidas atinentes ao primeiro contrato. Requer a declaração de inexistência das dívidas advindas do contrato cancelado; a indenização do dano material; e a indenização por dano moral, no valor de R$25.000,00.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os termos dos Art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
5. Conforme o Parágrafo Único do Art. 7.o do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
6. Nesse contexto, as administradoras de plano de saúde e as operadoras respondem solidariamente pelos atos ilícitos cometidos pelas corretoras de seguros a elas credenciadas e autorizadas a atuar na comercialização de planos e seguros saúde.
7. Na espécie, as conversas por aplicativo de mensagem, em especial a de 34958928 - Pág. 2, em conjunto com o comprovante de pagamento de ID 34958929 e com a informação contida na Proposta de Adesão de ID 34958912 - Pág. 1, comprovam a adesão firmada por intermédio da corretora Marilene Ferreira Paraíso na data de 18/12/2018, bem como a informação do início da vigência do contrato no primeiro dia do mês subsequente à adesão, ou seja, em 01/01/2019.
8. Os contratos acostados aos autos pelos réus comprovam a efetiva contratação do plano de saúde e a participação dos réus na cadeia de fornecimento do produto, o que afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do Art. 7o, § único, do CDC.
9. Restou incontroversa a negativa do plano de saúde à cobertura de atendimento em hospital, ocorrida sob o argumento de que o contrato ainda não se encontrava vigente na data de 22/01/2019 (ID 25292315).
10. Ante a comprovação de que a corretora Marilene Paraíso intermediou a relação jurídica material entre as partes, impõe-se a reforma da sentença que afastou a responsabilidade dos fornecedores réus. Emerge a responsabilidade solidária das recorridas CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e IBBCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS por eventuais abusos cometidos pela corretora Pessoa Física que atua na colocação do serviço no mercado de consumo, na captação de clientela, e no repasse dos valores das mensalidades.
11. Ainda se considerada a tese das rés de que houve falha na informação de vigência do contrato a partir de janeiro de 2019, prestada pela corretora, cabe aos fornecedores, solidariamente, a obrigação de fornecer o serviço na forma comprovadamente informada ao consumidor (Art. 30 e 34 do CDC).
12. Além da demonstração da adesão ao plano de saúde na data de 18/12/2018, a corretora garantiu ao autor o reembolso dos gastos hospitalares realizado pelo consumidor na data de 22/01/2019, conforme a conversa por aplicativo de ID 34958928 - Pág. 3.
13. Resta evidente, portanto, o dever das rés de indenizar à parte autora o valor pago no atendimento médico de emergência ocorrido na data de 22/01/2019, quantia de R$851,94 (ID 34958933).
14. Verifica-se, ainda, o cancelamento dos Contratos 1900053028 e 1900053138, na data de 13/02/2019 (ID 34958937 - Pág. 6), o qual ocorreu em razão da contratação de outro plano de saúde; os pagamentos dos valores atinentes aos meses de janeiro e fevereiro (ID 34958929 e ID 34958928 - Pág. 10); e a impossibilidade de cobrança em relação ao mês de março, tendo em vista a incidência de pagamento anterior à utilização no caso.
15. Nesse contexto, indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes realizada pela ré IBCBA (ID 34958930), contrato 519 (ID 34958934), aplicando-se a regra da responsabilidade solidariedade das rés.
16. As situações experimentadas pela parte autora ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e violam direitos de personalidade, evidenciando situação de extrema vulnerabilidade e desamparo.
17. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente.
18. Assim, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular comportamentos similares.
19. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral.
20. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência das dívidas relacionas aos contratos 1900053028 e 1900053138; condenar a ré IBBCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS à obrigação de promover a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes do SPC/SERASA; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$851,94, a título de indenização por dano material, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso (22/01/2019), bem como ao pagamento da quantia de R$4.000, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data deste Acórdão (Súmula 362 do STJ), juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).
21. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.